Tribunal: TJES
Processo: 5001366-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
–
TRATAMENTO DA DOENÇA EPIDERMÓLISE BOLHOSA
–
REMÉDIOS REGISTRADOS NA ANVISA
–
AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO À LISTA DO SUS
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RESP 1657156 DO STJ
–
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.

N
a origem,
a paciente ajuizou
ação
de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
em face do Município de Cariacica e do Estado do Espírito Santo com o objetivo de conseguir o fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o tratamento de epidermólise bolhosa.

2
.
O Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido liminar
para
que
os requeridos
disponibilize
m
a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento
referente
aos insumos pleiteados para a limpeza, cuidado e tratamento da pele da paciente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela vigência de 5 (cinco) dias.

3
.
A
controvérsia abrigada,
no presente recurso de agravo de instrumento,
cinge-se em
apreciar
se
a
autor
a
,
ora agravada,
que possui a doença de epidermólise bolhosa
faz jus ao
pleito de urgência de fornecimento dos medicamentos e insumos para o tratamento da epidermólise bolhosa, tal como deferido pelo Juízo a quo até o julgamento de mérito
.

4
.

Verifica-se n
o laudo médico que a paciente é portadora de epidermólise bolhosa juncional recessiva
(
CID Q 81.8
)
, em acompanhamento no ambulatório da FAESA
de Cariacica
,
por meio do
Projeto Borboleta Azul,
constatando que a autora p
ossui “
feridas em estágios diversos de cicatrização com flictenas, lesões abertas, crostas e infecções, apresentando também alteração urinária, ocular, oral e capilar
”,
necessitando
dos medicamentos
cetaphil restoraderm, solução antissépctica, mepilex LITE e AG (curativos) e rede tubular elástica.

5
.
Em consulta ao site da ANVISA, constata-se que os referidos medicamentos são registrados, existindo várias marcas quanto a todos eles,
bem como no parecer t
écnico
do
NAT/TJES
foi consignado que
os medicamentos pleiteados não são incorporados ao SUS,

mas
“
entende-se que a paciente tem indicação de uso de sabonete neutro e loção hidratante hipoalergênica, mas não necessariamente de marcas específicas
” e que “
a requerente necessita de adequado manejo das suas lesões
”
.

6
.

N
os casos envolvendo
medicamentos
registrados na ANVISA e não incorporados n
o SUS,
o
e. STF
no
julgamento do
RE
nº.
1.366.243 est
a
beleceu
que,
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário
observará que “
nas demandas judiciais relativas a medicamento não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

7
.

No caso em
questão
, os medicamentos pretendidos pela ora
agravada
est
ão

registrados na ANVISA
e
estão sendo disponibilizados à paciente, ora agravada,
tanto que
co
nsta
nos autos
a informação da Secretaria de Estado da Saúde de que “
os itens pleiteados, solução antissépctica (aquasept plus), sabonete hipoalergênico (cetaphil restoraderm) e hidratante hipoalergênico (cetaphil restoraderm), estão sendo fornecidos à paciente por meio da Farmácia Cidadã Estadual de Cariacica
”.

8
.
Sobre o
fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, como na presente hipótese, registra-se

que
o
c.
Superior Tribunal de Justiça,
julgamento
de acordo com
a sistemática dos recursos repetitivos,
decidiu
que
a

pretendida
medida possui caráter excepcional, sendo possível apenas quando preenchidos três critérios específicos, a saber: incapacidade financeira do postulante; existência de registro na ANVISA e prescrição pelo médico que assiste o paciente com a devida fundamentação sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde (REsp 1657156/RJ, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Seção, DJe 4.
5.
2018).

9
.
A
pós analisar os autos,
é possível identificar que
restaram demonstrados os critérios necessários a autorizar o fornecimento d
os
medicamento
s
não incorporado ao SUS,
seja em razão do parecer t
écnico
do
NAT/
TJES, seja pelos documentos e laudos médicos que prescreveram os medicamentos e insumos
para tratamento da
epidermólise bolhosa
que acomete a paciente
.

1
0
.
A

agravada
foi
amparada pel
o

ambulatório da FAESA
de Cariacica
,
que atende pessoas hipossuficientes residentes na periferia da cidade de Cariacica,
recebendo
ainda o
suporte jurídico
para ajuizamento da ação originária pel
o
Projeto Borboleta Azul,
mantid
o
pela referida faculdade, o que
aliado ao comprovante de residência
juntado
nos autos,
demonstra que a
autora/agravada
reside
no
Município de Cariacica
.

1
1
.
Recurso
des
provido.
Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001366-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: LUZIMAR VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
–
TRATAMENTO DA DOENÇA EPIDERMÓLISE BOLHOSA
–
REMÉDIOS REGISTRADOS NA ANVISA
–
AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO À LISTA DO SUS
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RESP 1657156 DO STJ
–
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.

N
a origem,
a paciente ajuizou
ação
de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
em face do Município de Cariacica e do Estado do Espírito Santo com o objetivo de conseguir o fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o tratamento de epidermólise bolhosa.

2
.
O Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido liminar
para
que
os requeridos
disponibilize
m
, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento
referente
aos insumos pleiteados para a limpeza, cuidado e tratamento da pele da paciente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela vigência de 5 (cinco) dias.

3
.
A
controvérsia abrigada
cinge-se em
apreciar
se
a
autor
a
,
ora agravada,
que possui a doença de epidermólise bolhosa,
faz jus ao
pleito de urgência de fornecimento dos medicamentos e insumos para o tratamento da epidermólise bolhosa, tal como deferido pelo Juízo a quo até o julgamento de mérito
.

4
.

Verifica-se n
o laudo médico que a paciente é portadora de epidermólise bolhosa juncional recessiva
(
CID Q 81.8
)
, em acompanhamento no ambulatório da FAESA
de Cariacica
,
por meio do
Projeto Borboleta Azul,
constatando que a autora p
ossui “
feridas em estágios diversos de cicatrização com flictenas, lesões abertas, crostas e infecções, apresentando também alteração urinária, ocular, oral e capilar
”,
necessitando
dos medicamentos
cetaphil restoraderm, solução antissépctica, mepilex LITE e AG (curativos) e rede tubular elástica.

5
.
Em consulta ao site da ANVISA, constata-se que os referidos medicamentos são registrados, existindo várias marcas quanto a todos eles,
bem como no parecer t
écnico
do
NAT/TJES
foi consignado que
os medicamentos pleiteados não são incorporados ao SUS,

mas
“
entende-se que a paciente tem indicação de uso de sabonete neutro e loção hidratante hipoalergênica, mas não necessariamente de marcas específicas
” e que “
a requerente necessita de adequado manejo das suas lesões
”
.

6
.

N
os casos envolvendo
medicamentos
registrados na ANVISA e não incorporados n
o SUS,
o
e. STF
no
julgamento do
RE
nº.
1.366.243 est
a
beleceu
que,
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário
observará que “
nas demandas judiciais relativas a medicamento não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

7
.

No caso em
questão
, os medicamentos pretendidos pela ora
agravada
est
ão

registrados na ANVISA
e
estão sendo disponibilizados à paciente, ora agravada,
tanto que
co
nsta
nos autos
a informação da Secretaria de Estado da Saúde de que “
os itens pleiteados, solução antissépctica (aquasept plus), sabonete hipoalergênico (cetaphil restoraderm) e hidratante hipoalergênico (cetaphil restoraderm), estão sendo fornecidos à paciente por meio da Farmácia Cidadã Estadual de Cariacica
”.

8
.
Sobre o
fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, como na presente hipótese, registra-se

que
o
c.
Superior Tribunal de Justiça,
julgamento
de acordo com
a sistemática dos recursos repetitivos,
decidiu
que
a

pretendida
medida possui caráter excepcional, sendo possível apenas quando preenchidos três critérios específicos, a saber: incapacidade financeira do postulante; existência de registro na ANVISA e prescrição pelo médico que assiste o paciente com a devida fundamentação sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde (REsp 1657156/RJ, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Seção, DJe 4.
5.
2018).

9
.
A
pós analisar os autos,
é possível identificar que
restaram demonstrados os critérios necessários a autorizar o fornecimento d
os
medicamento
s
não incorporado ao SUS,
seja em razão do parecer t
écnico
do
NAT/
TJES, seja pelos documentos e laudos médicos que prescreveram os medicamentos e insumos
para tratamento da
epidermólise bolhosa
que acomete a paciente
.

1
0
.
A

agravada
foi
amparada pel
o

ambulatório da FAESA
de Cariacica
,
que atende pessoas hipossuficientes residentes na periferia da cidade de Cariacica,
recebendo
ainda o
suporte jurídico
para ajuizamento da ação originária pel
o
Projeto Borboleta Azul,
mantid
o
pela referida faculdade, o que
aliado ao comprovante de residência
juntado
nos autos,
demonstra que a
autora/agravada
reside
no
Município de Cariacica
.

1
1
.
Recurso
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001366-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: LUZIMAR VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS RODRIGUES CARDOSO - BA45546

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara da
Fazenda Pública Estadual,
Registros Públicos e Meio Ambiente
de Cariacica,
Comarca da Capital,
que, nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por
LUZIMAR VIEIRA DE ALMEIDA
, deferiu parcialmente o pedido liminar
para
que
a municipalidade e o Estado do Espírito Santo
disponibilize
m
a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento indicado no laudo médico,
referente
aos insumos pleiteados para a limpeza, cuidado e tratamento da pele da paciente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela vigência de 5 (cinco) dias.

Em suas razões
recursais
,
o Município de Cariacica
sustenta, em síntese,
(
i
)
a incompetência absoluta do Juízo a quo;
(
ii
)
a ilegitimidade passiva da munici
palidade; (
iii
) a ausência de comprovação de domicílio na cidade de Cariacica; (
iv
) a ausência de padronização dos medicamentos pleiteados pelo SUS e que foram prescritos por médica da rede privada com indicação de marcas específicas; (
v
) a falta de demonstração do atendimento dos requisitos exigidos pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (tema 106); (
vi
) e o prazo insuficiente para cumprimento da decisão recorrida
.

Com fulcro ness
e
s
argumentos

e

n
o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil,
requer
eu

a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo
, a fim de
s
ustar
a decisão recorrida até
julgamento de mérito do presente agravo.

O
Desembargador que me antecedeu neste
g
abinete
proferiu decisão indeferindo o pleito
de atribuição do
efeito suspensivo.

Em face d
o referi
d
o pronunciamento foi interposto agravo interno pelo Município de Cariacica,
sob
os mesmos argumentos anteriormente
apresentados.

Contrarrazões
pugnando pelo desprovimento
do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
opinando
pelo desprovimento do recurso.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade
recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Verifica-se, na origem, que Luzimar Vieira de Almeida
ajuizou
ação
de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
em face do Município de Cariacica e do Estado do Espírito Santo com o objetivo de conseguir o fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o tratamento de epidermólise bolhosa.

O Juízo
da Fazenda Pública Estadual,
Registros Públicos e Meio Ambiente
de Cariacica,
Comarca da Capital,

deferiu parcialmente o pedido liminar
da ação originária
para
que
os requeridos
disponibilize
m
a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento
referente
aos insumos pleiteados para a limpeza, cuidado e tratamento da pele da paciente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela vigência de 5 (cinco) dias.

Pois bem. A controvérsia abrigada cinge-se em
apreciar
se
a
autor
a
,
ora agravada,
que possui a doença de epidermólise bolhosa,
faz jus ao
pleito de urgência de fornecimento dos medicamentos e insumos para o tratamento da epidermólise bolhosa, tal como deferido pelo Juízo a quo até o julgamento de mérito
.

Verifica-se n
o laudo médico que a paciente é portadora de epidermólise bolhosa juncional recessiva
(
CID Q 81.8
)
, em acompanhamento no ambulatório da FAESA
de Cariacica
,
por meio do
Projeto Borboleta Azul,
constatando que a autora p
ossui “
feridas em estágios diversos de cicatrização com flictenas, lesões abertas, crostas e infecções, apresentando também alteração urinária, ocular, oral e capilar
”,
necessitando
dos medicamentos
cetaphil restoraderm, solução antissépctica, mepilex LITE e AG (curativos) e rede tubular elástica.

Em consulta ao site da ANVISA, constata-se que os referidos medicamentos são registrados, existindo várias marcas quanto a todos eles, a saber: sabonete e hidratante hipoalergênicos
1
, solução antisséptica
2
, curativos do tipo Mepilex Lite e Mepilex AG
3
e rede tubular elástica
4
.

O
Parecer Técnico/NAT/TJES (ID 11345245)
apresentou as seguintes conclusões:

[...] 1. Exulcerações (feridas) ou até ulcerações na pele, numerosas, dolorosas e com presença de secreção, após traumas mecânicos, constituem a principal característica clínica da Epidermólise bolhosa. Medidas devem ser adotadas no sentido de evitar ou minimizar o atrito e consequentemente, a formação de novas lesões bolhosas. Dessa maneira, o cuidado com as feridas é a base do tratamento dessa condição crônica de fragilidade cutânea.

2. A linha de cuidado da atenção às pessoas com Doenças Raras é estruturada pela Atenção Básica e Atenção Especializada, em conformidade com a Rede de Atenção à Saúde (RAS), e seguindo as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema Único de Saúde (SUS).

3. Assim, informa-se que os produtos pleiteados não estão padronizados em nenhuma lista de medicamentos e insumos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo.

4. Tratam-se de produtos paliativos ao tratamento da doença visto que não há até o momento um tratamento curativo, entretanto o controle da enfermidade requer cuidados locais (ulcerações, infecções, controle cirúrgico) e de outros órgãos (suporte com dieta pastosa, laxantes, vitamina E) além de rastreamento para carcinoma espinocelular, nas formas distróficas. Assim, entende-se que pacientes em condição como que se configura o caso em tela, tem indicação de uso de produtos para cuidados locais da pele, mas não necessariamente de marcas específicas.

5. Ressalta-se que, segundo a Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, nas compras efetuadas por órgãos de administração pública deverão ser observadas as especificações completas do bem a ser adquirido sem indicação de marca. [...].

No referido parecer técnico foi consignado que os medicamentos pleiteados não são incorporados ao SUS, mas “
entende-se que a paciente tem indicação de uso de sabonete neutro e loção hidratante hipoalergênica, mas não necessariamente de marcas específicas
” e que “
a requerente necessita de adequado manejo das suas lesões
”.

Como cediço,

nos casos envolvendo
medicamentos
registrados na ANVISA e não incorporados n
o SUS,
como na hipótese vertente
,
o excelso Supremo Tribunal Federal
no
julgamento do
R
ecurso
E
xtraordinário nº.
1.366.243 est
a
beleceu
que,
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelo
s
seguinte
s
parâmetro
s
,
no
que interessa ao caso em análise:

[...]
(ii) nas demandas judiciais relativas a
medicamento não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos
sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos
com sentença prolatada até a data desta decisão
(17 de abril de 2023)
devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito m julgado e respectiva execução (
destaquei
);

De acordo com tal comando decisório, as ações que
almejam
o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS devem permanecer em trâmite perante o juízo escolhido para o seu ajuizamento, vedada, inclusive, a declinação da competência e a inclusão da União no polo passivo.

No caso em
questão
, os medicamentos pretendidos pela ora
agravada
est
ão

registrados na ANVISA
e
estão sendo disponibilizados à paciente, ora agravada.

E
m consulta aos autos de origem consta a informação da Secretaria de Estado da Saúde de que “
os itens pleiteados, solução antissépctica (aquasept plus), sabonete hipoalergênico (cetaphil restoraderm) e hidratante hipoalergênico (cetaphil restoraderm), estão sendo fornecidos à paciente por meio da Farmácia Cidadã Estadual de Cariacica
”.

Sobre o
fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, como na presente hipótese, registra-se

que
o
c.
Superior Tribunal de Justiça,
julgamento
de acordo com
a sistemática dos recursos repetitivos,
decidiu
que
a

pretendida
medida possui caráter excepcional, sendo possível apenas quando preenchidos três critérios específicos, a saber: incapacidade financeira do postulante; existência de registro na ANVISA e prescrição pelo médico que assiste o paciente com a devida fundamentação sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

Confira-se a ementa do julgado referido:

[...]
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Seção, DJe 4.
5.
2018 –
destaquei
).

Posteriormente, com a interposição de Embargos de Declaração pelas partes, houve a readequação da tese, nos seguintes termos:

[...]
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
.
[...]. (destaquei)

Na ocasião, o Eminente Ministro Benedito Gonçalves destacou que tais requisitos somente serão exigidos para os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão embargado. Esta é, conforme afirmado acima, a primeira face do julgado. A segunda refere-se aos processos já existentes antes da publicação do acórdão do recurso especial repetitivo. A estes deve-se aplicar o entendimento estabelecido pelo STJ segundo o qual deve ser deferido o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando devidamente demonstrada a sua necessidade/imprescindibilidade.

No caso vertente,
tendo a ação originária sido ajuizada

em 7.12.2021, data
posterior à publicação do acórdão supra
(4.
5.
2018)
, deve ser observado o entendimento formulado pelo
recurso
repetitivo, com a observância dos critérios cumulativos, quais sejam:
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

E, após analisar os autos,
é possível identificar que
restaram demonstrados os critérios necessários a autorizar o fornecimento d
os
medicamento
s
não incorporado ao SUS.

O
Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT
foi taxativo em seu
parecer técnico
acerca da necessidade dos medicamentos prescritos para tratamento da
epidermólise bolhosa,
o que inclusive foi
atendido
administrativamente pelo Estado do Espírito Santo
por meio da Farmácia Cidadã de Cariacica
.

Assim, os laudos médicos apresentados, aliado ao parecer técnico do NAT/TJES, atestam
a
imprescindibilidade do
s
medicamento
s
e insumos
prescritos
,
bem como que estão registrados na ANVISA,
conforme exig
ência

d
a Corte Superior.

A

agravada
foi
amparada pel
o

ambulatório da FAESA
de Cariacica
,
que atende pessoas hipossuficientes residentes na periferia da cidade de Cariacica,
recebendo
ainda o
suporte jurídico
para ajuizamento da ação originária pel
o
Projeto Borboleta Azul,
mantid
o
pela referida faculdade, o que
aliado ao comprovante de residência
juntado
nos autos,
demonstra que a
autora/agravada
reside
no
Município de Cariacica
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento,
mantendo
intacta a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
Vara da
Fazenda Pública Estadual,
Registros Públicos e Meio Ambiente
de Cariacica
.

Julgo prejudicado o
agravo interno interposto pelo Município de Cariacica
.

É como voto.

1
https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=hipoalerg%C3%Aanico;

2
https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=antiss%C3%A9ptica;

3
https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=curativo;

4
https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=tubular;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.